Tribunal: TJMT
Processo: 1019432-59.2024.8.11.0003
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019432-59.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 100.479.231-05 (APELADO), RICARDO SILVA RODRIGUES - CPF: 702.460.841-20 (TERCEIRO INTERESSADO), TOBIAS MENDONCA MARTINS - CPF: 078.558.527-35 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. ÍNFIMA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DE DESTINAÇÃO COMERCIAL. CONFISSÃO INFORMAL NÃO CORROBORADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que absolveu o réu da imputação de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da L
ei
11.343/2006), com fundamento no art. 386, VII, do CPP, ao reconhecer a insuficiência de provas para condenação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente a quantidade ínfima de droga apreendida
(1,76g de pasta-base de cocaína)
, os depoimentos policiais e a confissão informal atribuída ao acusado, são suficientes para ensejar condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. Razões de decidir

A prova da materialidade delitiva restou demonstrada por meio do laudo toxicológico, porém a autoria e, principalmente, a destinação comercial da substância apreendida carecem de comprovação inequívoca.

A confissão informal atribuída ao réu, não confirmada em juízo nem corroborada por outros meios de prova, não possui força autônoma para fundamentar condenação penal.

A reduzida quantidade de droga (1,76g de pasta
-
base de cocaína), a ausência de apetrechos característicos do tráfico e a inexistência de flagrante de comercialização direta ou de monitoramento prévio das ações do acusado, impedem a formação de juízo condenatório seguro.

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal é firme ao reconhecer que denúncias anônimas, quando desacompanhadas de diligência investigativa prévia ou de provas robustas que as corroborem, não se prestam a embasar decreto condenatório.

O princípio do
in dubio pro reo
impõe a manutenção da absolvição diante da fragilidade do conjunto probatório, em respeito às garantias constitucionais do processo penal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A condenação por tráfico de drogas exige prova robusta e inequívoca da destinação comercial da substância entorpecente apreendida. 2. A confissão informal não ratificada em juízo e não corroborada por outros elementos probatórios não possui eficácia suficiente para fundamentar condenação penal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, VII; L
ei
11.343/2006, art. 33,
caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 741.686/RO; STJ, AREsp 2.313.703/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira,
Rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04.02.2025; TJMT, Ap. Crim. 0001432-47.2020.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, j. 04.04.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1019432-59.2024.8.11.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Penal n. 1019432-59.2024.8.11.0003, que absolveu Marcos Antônio do Nascimento Rodrigues da imputação de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (ID 321905440).

Nas razões recursais, a 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis sustenta que
: 1)
a sentença absolutória desconsiderou o conjunto probatório consistente formado por depoimentos policiais, confissão espontânea, laudo pericial e termo de apreensão
; 2)
a reduzida quantidade de droga não afasta a configuração do tráfico
; e 3)
a jurisprudência do STF e do STJ reconhece ser possível a condenação mesmo na ausência de grande quantidade de entorpecente, quando outros elementos evidenciam o comércio ilícito.

Com essas considerações, requer
a reforma integral da sentença para condenar o apelado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n
.
11.343/2006), com a devida aplicação das sanções legais
(ID
321905456
).

Nas contrarrazões, o apelado,
representado pela
Defensoria Pública, pugnou pelo
des
provimento do recurso (ID 321905464
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pelo
provimento
do apelo (Exm
a
. Sr
a
. Dr
a
.
Silvana Correa Vianna
, ID 326963353
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra
Marcos Antônio do Nascimento Rodrigues
,
imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33,
caput
,
da
Lei n. 11.343/2006.

A denúncia narra, em síntese, que:

“(...)
na data de

31/07/2024, por volta das 16h00min, no “Casarão” da “Praça da Saudade”,

localizado na Travessa Augusto Mario, n. 470, Bairro Centro, nesta cidade, o

denunciado MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO RODRIGUES,

conhecido por “DI MENOR”, foi preso em flagrante delito por vender,

guardar e manter em depósito 15 (quinze) porções, pesando 1,76 g (um grama

e setenta e seis centigramas), que, após serem submetidas à perícia,

constatou-se tratarem de PASTA BASE DE COCAÍNA, droga alucinógena

capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em

desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o

Laudo Pericial, ID 164572415.

São dos autos que, no dia e hora supracitados, após

denúncias de que o denunciado havia assumido o comando do tráfico
de

entorpecentes na região da “Praça da Saudade”, no lugar de EVERTON

MICHEL ANORINO LIMA, conhecido por “TOM”, preso na data de

11/07/2024 (Autos nº 1019247-21.2024.8.11.0003), a Polícia Judiciária Civil

se deslocou ao local indicado.

Colhe-se que, no “Casarão”, os investigadores

abordaram MARCOS, e, diante da justa causa, realizaram revista, ocasião em

que apreenderam com ele a quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais), em

diversas cédulas.

Em seguida, o denunciado apontou aos policiais que

a droga estava escondida em uma embalagem plástica, no mato, oportunidade

em que apreenderam as referidas porções de pasta base de cocaína, já

fracionadas e prontas para venda (Termo de Exibição e Apreensão, ID

164572403).

Uma vez flagrado, o denunciado informou vender

cada pedra de pasta base de cocaína por R$ 10,00 (dez reais).

Diante disso, MARCOS foi encaminhado à

Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em

seu desfavor
(...)”
(ID
321905373
).

O juízo de primeiro grau absolveu o apelado com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao reconhecer a insuficiência de provas para a condenação, em razão da ínfima quantidade de droga apreendida, da ausência de apetrechos típicos da traficância e da fragilidade da suposta confissão informal (Sentença oral, ID 321905438).

O Ministério Público interpôs apelação buscando a reforma da sentença absolutória.

Não obstante, c
omo bem pontuou a magistrada singular, ainda que a materialidade delitiva esteja comprovada pelo laudo toxicológico (ID 321905363), a autoria e, sobretudo, a destinação mercantil da substância entorpecente não restaram demonstradas de forma inequívoca.

Sabe-se que
“
a
condenação pressupõe prova robusta, que indique, sem espaço para dúvida, a existência do crime e a prova de autoria
” (STJ,
AgInt no AREsp 741.686
/RO),
não se admitindo, em um Estado Democrático de Direito, juízo condenatório lastreado em meras presunções ou ilações genéricas.

No caso em análise, a tese acusatória sustenta-se, de maneira quase exclusiva, nos depoimentos dos policiais civis responsáveis pela diligência
.

O apelado permaneceu em silêncio durante o interrogatório na fase policial
(ID
321905353
) e
não foi ouvido em
j
uízo, em razão de ter sido declarado revel.

Os policiais, por sua vez, limitaram-se a relatar que o acusado teria confessado informalmente a venda de entorpecentes, versão que, contudo, não encontra respaldo em outros elementos de prova.

Em
j
uízo, o investigador
Ricardo Silva Rodrigues
confirmou apenas a dinâmica da abordagem e a apreensão da pequena quantidade de droga, sem trazer dados concretos que evidenciem a prática do comércio ilícito.

Veja-se:

“(...)
a diligência decorreu de “informações seguras” de que Marcos Antônio (“Dimenor”) havia assumido o ponto de tráfico na Praça da Saudade, após a prisão do traficante conhecido como “Tom”. O local, um casarão abandonado,
era
frequentado por usuários e conhecido pela comercialização de drogas.

Durante a ação, a equipe encontrou o suspeito escondido, portando R$ 7,10, sem comprovação de origem lícita. Ao perceber que os policiais estavam próximos de localizar o entorpecente,
ele acabou confessando mesmo, mostrou onde é que estava a droga; encontramos dentro de uma embalagem zip lock, que tinha 15 pedras; ele
admitiu vender cada pedra por R$ 10,00
(...)”
(Relatório de Mídias, ID
321905438

Já o
investigador
Tobias Mendonça Martins

corroborou a narrativa anterior, acrescentando que o réu
“
já era conhecido por outras abordagens
”
e que portava R$ 110,00 em espécie.

Apesar das ponderações lançadas pelo órgão acusador, há aspectos que demandam exame mais acurado.

A diligência policial foi desencadeada a partir de denúncias anônimas, cuja origem e conteúdo não foram especificados nos autos, o que fragiliza a credibilidade da informação inicial.

O apelado, que não registra condenações em seu desfavor, e
m nenhum momento foi flagrado ou sequer observado realizando atos de comercialização de entorpecentes, como expor à venda, entregar ou fornecer drogas a terceiros
, t
ampouco há qualquer referência a prévio monitoramento de suas atividades que pudesse confirmar a alegação
M
inisterial de que ele estaria vendendo drogas na
“
Praça da Saudade
”
, local conhecido como ponto de tráfico.

Ademais, não foram avistados usuários de drogas em sua companhia, nem identificados indícios concretos de que estivesse efetivamente exercendo atividade de tráfico no loca
l.

A jurisprudência é firme ao estabelecer que denúncias anônimas, desacompanhadas de diligências preliminares e de elementos objetivos de corroboração, não autorizam, por si sós, a condenação penal:

“(...)
1. A simples posse, sem evidências concretas de sua destinação ilícita
(...)
, não configura o crime previsto no art. 33
(...).

2. Não foram apreendidos entorpecentes, utensílios típicos do tráfico (balança de precisão, sacolas picotadas, anotações contábeis), valores em dinheiro ou outros elementos
(...).

3. Não houve investigação prévia ou monitoramento que comprovasse a participação do réu no comércio ilícito de entorpecentes, sendo insuficiente a presunção baseada em denúncias anônimas e alegações policiais sem suporte probatório robusto.

(...)

5. Para a condenação pelo delito de tráfico de drogas, exige-se prova inequívoca da destinação ilícita da substância apreendida, não bastando meras suposições ou indícios frágeis.
(
N.U 0001432-47.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2025,
p
ublicado no DJE 04/04/2025)
.

Outro ponto relevante diz respeito à alegada confissão informal atribuída ao réu no momento da abordagem.

Os policiais afirmam que o acusado teria admitido a venda da substância ilícita.

Contudo,
referida
versão não encontra respaldo objetivo no restante dos autos.

Ao ser conduzido à delegacia, o réu exerceu o direito constitucional ao silêncio. Posteriormente, não foi interrogado em juízo, por ter sido declarado revel, inexistindo, portanto, qualquer confissão judicial formalizada ou reiterada sob o crivo do contraditório.

É pacífico nos Tribunais Superiores que a confissão informal, atribuída ao réu exclusivamente por agentes policiais e não confirmada em juízo, não possui força probatória autônoma para embasar condenação:

“(...)
A confissão informal carece de garantias mínimas de autenticidade e contraditório formal, sendo inadmissível no processo penal
(...)”
(
STJ
,
5ª Turma
,
AREsp 2.313.703-SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. para acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 4/2/2025
).

Outrossim, a quantidade ínfima de droga apreendida
,
correspondente a apenas 1,76 gramas
,
revela-se, por si só, incompatível com a prática reiterada de tráfico.

Como observado pela própria sentenciante,
“pela impressão fotográfica

do
laudo de ID 164572415, folha 2 do PDF
,
sequer é possível distinguir com clareza a forma como as porções estavam divididas
”, o que reforça a precariedade do material apreendido e a fragilidade do conjunto probatório.

Frise-se, ademais, que não foram encontrados, em poder do acusado ou sob sua posse direta, utensílios tipicamente associados à atividade mercantil, tais como balança de precisão, anotações de contabilidade, embalagens adicionais, instrumentos de fracionamento ou telefone celular com indícios de comercialização.

Nesse contexto, a sentença de primeiro grau, com acerto, sequer cogitou eventual desclassificação da imputação para a figura do porte de drogas para consumo pessoal, prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

A
providência, de todo modo, também não se mostraria juridicamente adequada, pois as circunstâncias da apreensão
,
especialmente o fato de a substância não ter sido encontrada em posse direta do acusado, mas em terreno próximo, conforme relato dos próprios policiais
,
lançam dúvidas relevantes sobre a dinâmica delitiva, afastando a certeza necessária à imputação de qualquer das condutas previstas na Lei de Drogas.

Também é importante destacar que o simples fato de o réu portar a quantia de R$ 110,00 ou R$ 7,10
,
conforme a divergência entre os relatos
policiais
,
não
constitui, por si só, indício suficiente de envolvimento com o tráfico de drogas, podendo tratar-se de valores ordinários destinados à própria subsistência.

Nesse cenário, ausentes provas firmes e coerentes quanto à prática do tráfico, deve prevalecer o princípio
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da sentença absolutória proferida pelo juízo
a quo.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em
dissonância
com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025